Tribunal: TJSP
Processo: 2127235-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - bloqueio de ativos mantido até satisfação integral da dívida ou bloqueio de eventuais créditos futuros que vierem a ser depositados em nome dos executados - inadmissibilidade - penhora de créditos livres e disponíveis em conta corrente do devedor no ato da realização do bloqueio "on line" - art. 13 do Regulamento BACENJUD - medida

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - bloqueio de ativos mantido até satisfação integral da dívida ou bloqueio de eventuais créditos futuros que vierem a ser depositados em nome dos executados - inadmissibilidade - penhora de créditos livres e disponíveis em conta corrente do devedor no ato da realização do bloqueio "on line" - art. 13 do Regulamento BACENJUD - medida temerária - recurso improvido.